Tribunal: TJBA
Processo: 0567664-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0567664-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILBERTO PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA, JOAO VITOR DE JESUS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO
121, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO O JULGAMENTO, MANIFESTAMENTE, CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. habeas corpus nº 8047982-87.2022.8.05.0000, IMPETRADO em favor do PACIENTE/APELANTE, julgado em 31.07.2023, pela COLENDA PRIMEIRA turma da primeira câmara Criminal, RECONHECENDO-SE a nulidade da sessão de julgamento, COM A DETERMINAÇÃO DA Realização de novo júri. perda do objeto.

I – V
erifica-se que o recurso de apelação em análise restou prejudicado, devido à perda do seu objeto, que pode advir da superveniente falta de interesse processual; pela obtenção da satisfação da pretensão do Apelante; ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil; mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pleito vestibular.

II – Julgado o
Habeas Corpus
nº 8047982-87.2022.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente/Apelante, tendo a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecido a nulidade da sessão de julgamento e determinado a realização de novo júri.

III – Nesse panorama, vislumbra-se que se perdeu o objeto do presente recurso, porquanto o devido exame, comprovadamente, já foi realizado.

IV - Sendo assim, como houve a anulação da sessão de julgamento, ocorrida na data de
17.11.2022,
com a determinação da realização de novo júri, nos presentes autos, resta prejudicado o presente recurso, a inexistir interesse processual para que se possa discutir tal
decisum
nesses autos, restando prejudicadas as razões defensivas.

V
-
APELO JULGADO PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0567664-51.2015.8.05.0001
, oriundos do
MM. JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR-BA
,

tendo, como Apelante,
GILBERTO PEREIRA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .